Tribunal: TJDFT
Processo: 0000855-11.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000855-11.2017.8.07.0002 RECORRENTE: WANDERLEI DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO EM FACE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório ampara a condenação acusado pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, sobretudo, os seguintes elementos: os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, as declarações judiciais das testemunhas de Defesa, a confissão do acusado, o laudo de exame de arma de fogo e o auto de apresentação e apreensão de armamento. 2. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, sendo que, no caso, o réu cometeu o crime descrito no tipo por portar e transportar espingarda calibre. 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2.2. Nessa linha de intelecção, como no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a ofensividade da conduta é presumida pela lei, é incabível a absolvição do acusado pelo princípio da insignificância. 3. Não restou configurado, na espécie, a ocorrência de erro de tipo escusável fundada na falsa percepção da realidade capaz de excluir o dolo da conduta do acusado. Inviável, pois, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta sob a alegação de ausência de dolo ou pela aplicação do princípio da insignificância. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “Para a eventual revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, no intuito de absolver o agravante, necessário seria o revolvimento probatório, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1803808 / SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 16/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010